Tribunal: TJMT
Processo: 0009227-70.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 37068974):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO- AUTOR QUE FICOU PRESO AGUARDANDO JULGAMENTO POR 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS –MAGISTRADO QUE DEMOROU UM ANO E TRÊS MESES APÓS SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA DESIGNAR SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DEMORA INJUSTIFICADA- PRISÃO QUE PERDUROU POR MAIS TEMPO QUE O RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI PREVISTO NO ARTIGO 412 DO CPP - CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA ILICITUDE DO ENTE ESTATAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO- VALOR DO DANO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE- CORREÇÃO NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 3o, I, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
No caso, a parte autora pleiteou indenização ante o excesso de prazo em que permaneceu preso aguardando se submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação à sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §, I, do CPC.”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme acórdão de Id. 59793115.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 944 e parágrafo único do Código Civil, requerendo assim seja reconhecido, com a diminuição do valor fixado a título de danos morais, reduzindo-se, por consequência, os honorários de sucumbência que foram majorados no acórdão ora recorrido (não incidindo, in casu, o estabelecido no artigo 85, § 11, do CPC).
Recurso tempestivo (Id. 67886972).
Contrarrazões no id. 73012480.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ, vejamos:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O recorrente alega violação ao artigo 944 e parágrafo único do Código Civil, ao argumento de que: “(...) o E. TJMT condenou o ora recorrente ao pagamento de danos morais fixados no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caracterizando quantia exorbitante, sendo certo que, em tais hipóteses, esse C. Tribunal Superior admite a revisão pretendida”.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 37209983):
No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:
“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei)
Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser fixado o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros de mora e correção a contar desta decisão.
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem relativo ao quantum indenizatório fixado demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. [...] 2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu que houve dano moral e material em decorrência de acidente de trânsito, ocasionando, inclusive, lesões graves, fixando indenização. 3. É pacífico nesta Corte o entendimento no sentido de que afastar a ocorrência dos danos morais e/ou morais importa no revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. É pacífico, também, o entendimento no sentido de que a fixação dos valores referentes a danos morais e materiais cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta de apreciação de critérios da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado, compatível com a extensão do dano causado, razão pela qual insuscetível de revisão em recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 893.015/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016) (g.n.).
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. MORTE DOS GENITORES DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. SUMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973. MANUTENÇÃO. 1. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 2. No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão de acidente automobilístico que resultou na morte dos genitores da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias. (...)” (AgInt no REsp 1320405/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018) (g.n.)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça